Tribunal: TJDFT
Processo: 0052595-60.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0052595-60.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO EDEZIO MOREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por SERGIO EDEZIO MOREIRA em face da sentença proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de obrigação de fazer, julgou improcedentes os pedidos autorais, por entender que o autor não faria ao recebimento de quaisquer valores. Em suas razões recursais, o autor, ora apelante, alega que detinha as contas poupanças no 100044546-9 e no 100659586-1, nas agências 1003-0 e 0386-7, CGC no 00.000.000/0834-6 e 00.000.000/0386-7, ambas do Banco do Brasil. Argumenta que os valores relativos às diferenças apuradas em razão dos expurgos ocorridos nos Planos Bresser, Verão e Collor, não foram creditados na sua conta poupança. Destaca que o réu negou a existência das contas, contrariando a prova de titularidade e os documentos juntados aos autos. Aduz que o réu não apresentou nenhuma das microfilmagens requeridas à exibição. Ao final, pretende o recebimento de valores de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos denominados Bresser, Verão e Collor I. Preparo efetuado (ID 16071058). Contrarrazões (ID 16071062), na qual o réu alega que o autor não detém interesse de agir na pretensão de receber os expurgos decorrentes dos planos econômicos, tendo em vista que somente os poupadores cuja conta poupança tinha data-base na primeira quinzena de junho de 1987, primeira quinzena de janeiro de 1989 e primeira quinzena de março de 1990 têm esse direito. Para corroborar sua tese, destaca precedentes do TJPR e TJSC. Ao final, pede o não provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. No caso em análise, os contornos da lide foram fixados na petição inicial, que teve a sua resolução em provimento prolatado pelo Juízo a quo, nos limites da necessidade de correção monetária sobre os aportes em caderneta de poupança, no período de junho de 1987, janeiro de 1989 e março de 1990, ou seja, em decorrência dos expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão e Collor I. Com efeito, no que concerne aos expurgos inflacionários dos Planos Econômicos Verão e Collor I, além do Recurso Extraordinário n. 591.797/SP (Tema 265), também estão afetos ao rito da repercussão geral o RE 626.307 (Tema 264), relativos aos contextos destes planos. Em razão dos contornos da lide estarem delimitados aos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Verão e Collor I, verifica-se, assim, a necessidade de sobrestamento deste feito até o julgamento dos Recursos Extraordinários n. 626.307 (Tema 264) e 591.797 (Tema 285). Em pesquisa ao sítio do STF, verifica-se que o Recurso Extraordinário n. 591.7971 ainda está concluso à Relatora, Ministra Carmen Lúcia, aguardando-se decisão, bem como o Recurso Extraordinário n. 626.3072 de relatoria também da Ministra Carmen Lúcia. Por essa razão, determino o sobrestamento dos autos até o julgamento final pelo STF dos Recursos Extraordinários n. 591.797 e 626.307. Publique-se. Intime-se. 1 Disponível em &lt;http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2635084.&gt;. Acesso em 19.6.2020. 2 Disponível em &lt; http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=3908223&gt;. Acesso em 19.6.2020. Brasília, 19 de junho de 2020 16:23:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador